Tribunal: STF
Processo: HC 217638
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.967.713/SC, assim ementado (eDOC 2, pp. 481-482): 



    RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CORRUPÇÃO DE MENOR. CONTEXTO FÁTICO ÚNICO. CONCURSO FORMAL. RECONHECIMENTO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA. REDUÇÃO DEVIDA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. A aplicabilidade do princípio da insignificância deve observar as peculiaridades do caso concreto, de forma a aferir o potencial grau de reprovabilidade da conduta, para que seja identificada a necessidade ou não de operar o direito penal como resposta estatal. 



    2. Não obstante a primariedade, bons antecedentes e ausência de registros criminais anteriores, o tão-só valor econômico mensurável da res furtiva, avaliada em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), ou seja, valor superior ao do salário-mínimo vigente na data do fato, impede a incidência do referido postulado. Além disso, se cuidou de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e em concurso de agentes com um adolescente, o qual demonstra um maior grau de reprovabilidade da conduta e afasta seu caráter insignificante, ainda que se cuide de crime tentado. 



    3. Os bens furtados consistiram em 4 (quatro) sacas de sementes de batatas experimentais, com peso total de 300kg (trezentos kilogramas), de propriedade da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), cujo valor científico é inestimável, o que também demonstra a existência de reprovabilidade social da conduta. 



    4. A atividade fim da referida empresa pública é de conhecimento público, bem assim o alto grau de excelência dos seus trabalhos de pesquisa. Portanto, não havia necessidade de elaboração de laudo pericial para se saber que as sementes vegetais furtadas não eram exemplares comuns, mas sim, objeto de pesquisas científicas de escol e, portanto, com valor econômico imensurável, sendo esse fato notório e que prescinde de prova, nos termos do art. 374, inciso I, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.º do Código de Processo Penal. 



    5. O volume de bens cuja subtração se objetivou (300kg - trezentos kilogramas), afasta a razoabilidade da alegação defensiva de que seriam destinados à subsistência do Recorrente. 



    6. A partir da leitura da denúncia, constata-se ser inequívoco que a corrupção do menor se deu em razão da prática do delito patrimonial, devendo ser reconhecida a existência de concurso formal entre os referidos crimes. 



    7. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, nos termos do art. 45 do Código Penal, a fixação do valor da prestação pecuniária deve observar o montante do dano a ser reparado e a capacidade econômica do Condenado. 



    8. No caso concreto, as instâncias ordinárias, ao fixarem o valor da prestação pecuniária em 5 (cinco) salários-mínimos, não teceram nenhuma consideração, a partir de elementos concretos, acerca do prejuízo sofrido e da capacidade econômica do Condenado que, inclusive, é assistido pela Defensoria Pública. Ademais, disse a sentença expressamente que estabelecia o valor do unitário do dia-multa no mínimo legal porque o Recorrente estava desempregado, o que também evidencia a sua hipossuficiência financeira. 



    9. Sendo inidônea a fundamentação utilizada para exasperar a prestação pecuniária, deve haver a sua redução ao mínimo legal, que é de 1 (um) salário-mínimo, segundo previsto no art. 45, § 1.º, do Código Penal. 



    10. Recurso especial parcialmente provido para reconhecer o concurso formal e reduzir o valor da prestação pecuniária substitutiva, ficando as penas redimensionadas nos termos do voto.



    Alega-se, em suma, que: a) o paciente, após julgamento em três instâncias, foi condenado, pela prática dos crimes previstos no art. 155, § 4º, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal e no art. 244-B do ECA, na forma do art. 69 do CP, às penas de 2 anos de reclusão e 5 dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; b) o acusado, à época dos fatos, passava por dificuldades financeiras, de modo que a res furtiva se destinava à sua alimentação e à de seus familiares, sendo por ele ignorado o fato de que "se tratava de um produto destinado a pesquisas experimentais por parte do órgão de pesquisas agropecuárias"; c) o objeto do furto tem valor ínfimo, avaliado em cerca de R$ 1.200,00, e valor científico inestimável; d) o delito não se consumou, de modo que a lesão ao bem jurídico foi reduzida, dispondo a vítima de consideráveis recursos e da possibilidade de reaproveitamento dos objetos apreendidos; e) a vida pregressa do agente não pode ser valorada no momento da subsunção; f) a incidência do princípio da insignificância não comporta valorações subjetivas, devendo ser avaliada apenas à luz de aspectos objetivos.



    Em razão do exposto, pugna-se pela absolvição do paciente, por atipicidade material da conduta, em razão da aplicação do princípio da insignificância.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem em parecer assim ementado (eDOC 9):



    HABEAS CORPUS. FURTO E CORRUPÇÃO DE MENORES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NEGADO. FURTO EM PROPRIEDADE DA EMBRAPA, DE PLANTAS E SEMENTES OBJETO DE PESQUISAS CIENTÍFICAS EFETUADAS AO LONGO DE ANOS E DE VALOR INESTIMÁVEL. CRIME COMETIDO COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA (PRECEDENTES DO STF). PARECER PELO INDEFERIMENTO DA ORDEM.



    É o relatório. Decido.



    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    De início, pondero que a aplicação do Princípio da Insignificância pressupõe ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social. Nesse sentido, “a aferição da insignificância como requisito negativo da tipicidade envolve um juízo de tipicidade conglobante, muito mais abrangente que a simples expressão do resultado da conduta. Importa investigar o desvalor da ação criminosa em seu sentido amplo, de modo a impedir que, a pretexto da insignificância apenas do resultado material, acabe desvirtuado o objetivo a que visou o legislador quando formulou a tipificação legal.” (HC 126.273 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 12.05.2015, grifei) 



    Ainda nesse caminhar, pontuo que a “via estreita do habeas corpus não admite um profundo revolvimento de provas nem o sopesamento das mesmas. A aplicação do princípio da insignificância só será permitida se os autos revelarem claramente a presença dos requisitos mencionados. (HC 91.920, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 09.02.2010, grifei)” 



    No mesmo contexto, é firme a jurisprudência da Corte no sentido de que todas as circunstâncias que permeiam o delito devem ser ponderadas para fins de aplicação da insignificância, o que também recomenda a incursão no conjunto fático, sobre o qual se reconhece a soberania das instâncias ordinárias: 



    “A aplicação do princípio da insignificância deve ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos patrimoniais. (...) O valor da res furtiva não pode ser o único parâmetro a ser avaliado, devendo ser analisadas as circunstâncias do fato para decidir-se sobre seu efetivo enquadramento na hipótese de crime de bagatela, bem assim o reflexo da conduta no âmbito da sociedade.” (HC 114.174, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05.11.2013, grifei)“



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ÍNFIMO VALOR DA RES FURTIVA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. 1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada, em casos de pequenos furtos, considerando não só o valor do bem subtraído, mas igualmente outros aspectos relevantes da conduta imputada. 2. Não tem pertinência o princípio da insignificância em crime de furto qualificado cometido mediante rompimento de obstáculo. Precedentes . 3. Ordem denegada.” (HC 121.760, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 14.10.2014, grifei) 



    No caso concreto, as instâncias ordinárias concluíram que o contexto fático da conduta delitiva não permite a aplicação do princípio da bagatela. A esse respeito assentou o Juízo de primeiro grau (eDOC 2, pp. 247-248):



    “[...] 



    A defesa sustentou suas alegações finais no baixo valor dos produtos objeto de furto, a fim de se reconhecer a insignificância da conduta ou, ainda, a classificação na forma privilegiada de furto. 



    Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para se caracterizar hipótese de aplicação do denominado princípio da insignificância e, assim, afastar a recriminação penal, é indispensável que a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social. 



    Como ressaltado em toda a análise da materialidade do delito, não há falar em inexistência de ofensividade na conduta quando ela recaiu sobre bens de valor inestimável, visto que agregado a seu valor os anos de pesquisa, cruzamento genético e desenvolvimento dos tubérculos, não podendo ser considerados, portanto, bens comuns fungíveis. 



    O pesquisador da EMBRAPA, ouvido em juízo (evento 74, VIDEO3), Giovani Olegário da Silva, narrou que referidos bens eram geneticamente únicos, obtidos mediante anos de pesquisa e cruzamento que certamente agregaram valor aos tubérculos, não sendo possível desprezar seu valor científico.”



    Na mesma linha, o Tribunal local expôs os seguintes fundamentos para, em sede de apelação para negar a incidência do princípio da insignificância no caso ora em exame (eDOC 2, p. 338):



    Neste ponto, a defesa pugna pela absolvição do recorrente, ao argumento de incidência do princípio da insignificância, tendo em vista o valor ínfimo dos produtos, objeto de furto, além de destinado ao seu consumo. 



    No caso, o acusado tentou furtar tubérculos de batata e pessegueiros e de acordo com o inquérito policial ocorreu a tentativa de furto de quatro sacas de sementes de batatas experimentais com peso total de cerca de 300kg -- pertencem à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), cujo valor comercial é de aproximadamente R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais e o valor científico investimável (Evento 1 - P-FLAGRANTE1 - p. 8 do IPL). 



    A despeito das razões de apelação, o certo é que os produtos que o acusado tentou furtar, ainda que possam ter por destino o consumo, tratam-se, como descreve a denúncia, de exemplares experimentais, sendo indivíduos geneticamente únicos, uma vez que resultantes de diversos cruzamentos e de anos de pesquisas, pelo que ostentam valores inestimáveis, sem possível comparação aos de varejo de vegetais similares. 



    Portanto, não incide no caso o princípio da insignificância, sendo típica a conduta praticada pelo acusado. 



    No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça (eDOC 2, pp. 483-484):



    No concreto, não obstante a primariedade, bons antecedentes e ausência de registros criminais anteriores, o tão-só valor econômico mensurável da res furtiva, avaliada em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), ou seja, valor superior ao do salário-mínimo vigente na data do fato, impede a incidência do referido postulado. Além disso, se cuidou de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e em concurso de agentes com um adolescente, o qual demonstra um maior grau de reprovabilidade da conduta e afasta seu caráter insignificante, ainda que se cuide de crime tentado.



    [...]



    Como se não bastasse, os bens furtados consistiram em 4 (quatro) sacas de sementes de batatas experimentais, com peso total de 300kg (trezentos kilogramas), de propriedade da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), cujo valor científico é inestimável, o que também demonstra a existência de reprovabilidade social da conduta. 



    Cabe ressaltar que a atividade fim da referida empresa pública é de conhecimento público, bem assim o alto grau de excelência dos seus trabalhos de pesquisa. Portanto, não havia necessidade de elaboração de laudo pericial para se saber que as sementes vegetais furtadas não eram exemplares comuns, mas sim, objeto de pesquisas científicas de escol e, portanto, com valor econômico imensurável, sendo esse fato notório e que prescinde de prova, nos termos do art. 374, inciso I, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.º do Código de Processo Penal. 



    De igual maneira, o volume de bens cuja subtração se objetivou (300kg - trezentos kilogramas), afasta a razoabilidade da alegação defensiva de que seriam destinados à subsistência do Recorrente.



    Não merecem reproche as decisões que deixaram de aplicar o princípio da insignificância ao caso em análise.



    De fato, a Segunda Turma desta Corte tem reconhecido, ao avaliar a aplicabilidade do princípio bagatelar a certos casos, que "[a] aplicação do princípio da bagatela não se condiciona a nenhuma fórmula apriorística, como a que limita a sua incidência a bens com valor inferior a 10% do salário mínimo", porquanto "[a] valia do bem deve ser aferida dentro de seu contexto de essencialidade, de forma individualizada" (HC 227572 AgR, de minha relatoria, DJe 4.9.2023). 



    No caso em exame, todavia, não se pode perder de vista que, a despeito de o crime não ser sido consumado, o valor da coisa almejada pelo paciente, como afirma a própria impetrante, é de cerca de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), superior ao salário mínimo vigente quando dos fatos, ocorridos em 2018.



    Também sob o prisma da essencialidade da res furtiva, as circunstâncias do caso não conduzem à incidência do princípio: o objetivo de subtrair várias sacas de sementes de batatas, de aproximadamente 300 kg no total, além de mudas de pessegueiros, não guarda relação de congruência com a mera satisfação de uma necessidade de sobrevivência, desbordando em muito do animus de uma conduta de reduzida reprovabilidade.



    Outrossim, do ponto de vista objetivo, como bem ressaltaram as instâncias antecedentes, os objetos almejados eram resultado de anos de estudo, pesquisa e experimentação científicos, o que evidencia a existência, na espécie, da periculosidade social da ação, também a justificar a necessidade da intervenção do Direito Penal no presente caso.



    Há de se ressaltar, ainda, que o crime de furto, no caso ora em exame, foi praticado em conjunto com o de corrupção de menores, de modo que o comportamento do agente se dirigia contra não apenas o patrimônio de pessoa jurídica integrante da Administração indireta, mas também a formação moral e o desenvolvimento de um adolescente, o que reforça a compreensão de que a lesão jurídica praticada pelo paciente não pode ser tida por inexpressiva.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente